Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA. MEAÇÃO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. Não é possível ao juízo cível promover a partilha se não souber efetivamente os bens que integram o espólio, razão pela qual precisa aguardar tal definição a ser feita pelo juízo de família
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 6a Vara de Família de Brasília.